Tribunal: TCU
Processo: 016.338/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto Implantação de Unidade de Apoio à Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar por meio de elaboração de Projeto técnico, construção de edificação e aquisição de equipamentos e utensílios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sr. Francisco Cordeiro Moreira e do Município de General Sampaio/CE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 759.377/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Francisco Cordeiro Moreira; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Município de General Sampaio/CE; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Cordeiro Moreira, com fundamento no arts. 1o, inciso I, e 16, III, "b", da Lei 8.443/1992; 9.4. aplicar ao Sr. Francisco Cordeiro Moreira a multa prevista no artigo 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida do item 9.4, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno; 9.6. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de General Sampaio/CE comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/3/2016 19.238,48 23/6/2016 58.686,56 4/11/2016 82.715,35 26/12/2016 154.690,01 9.7. informar o Município de General Sampaio/CE de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, bem assim que a ausência de liquidação tempestiva resultará em julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência deste Acórdão à Caixa e aos responsáveis.